Tribunal: TJSP
Processo: 2375362-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de expedição de ofício para apuração de crime de desobediência. Ato sem conteúdo decisório. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e indeferiu pedido de suspensão de multa, determinando

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de expedição de ofício para apuração de crime de desobediência. Ato sem conteúdo decisório. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e indeferiu pedido de suspensão de multa, determinando ainda a expedição de ofício para apuração de possível crime de desobediência. A agravante sustenta impossibilidade de cumprimento da ordem por ausência de documentos contábeis, alegando prova diabólica e inexistência de desobediência. Requer efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de expedição de ofício para apuração de crime de desobediência configura decisão passível de recurso por agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A decisão não condenou a parte em crime, apenas determinou comunicação à autoridade competente para apuração, ato que não possui conteúdo jurisdicional decisório.
4. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, não contra despachos sem carga decisória.
5. Precedentes do TJSP confirmam que a expedição de ofício para apuração de eventual crime é mero despacho, insuscetível de recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A determinação de expedição de ofício para apuração de crime de desobediência é ato administrativo sem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 932; art. 774, IV e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2156546-54.2020.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 21.08.2020.